Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA NOS AUTOS CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre o dever de o Distrito Federal efetuar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em processo penal.
2. Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, Emenda Constitucional n. 69, de 29/03/2012, alterou os arts. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, isso para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Além disso, conforme o §2o da EC n. 69, de 29/03/2012, sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Verifica-se, no caso, a nomeação do recorrido para atuar como advogado dativo nos autos do processo n. 0715712-76.2021.8.07.0003 (ID 31183157 - Pág. 2), bem como o arbitramento de tais honorários advocatícios, a serem pagos pela Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme decisão proferida pelo Juiz em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC.
5. Nesse contexto, não merece prosperar o argumento do Distrito Federal de que inexiste título executivo na situação em evidência.
6. A referida decisão possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, com fundamento no artigo 24 do Estatuto da Advocacia c/c artigo 784, inciso XII, do CPC, independentemente da participação do Estado, como parte, no processo em que ocorreu o arbitramento dos honorários advocatício.
7. Precedente: “V. Ademais, segundo entendimento desta Corte, "a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de
título executivo, líquido, certo e exigível [...]." (STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).
8. Haja vista a existência de título executivo, ressalta-se, ainda, a inocorrência de inadequação da via eleita pelo recorrido e de obrigação de ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários advocatício fixados na decisão criminal.
9. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA NA LIDE PENAL. DESNECESSIDADE. EXORBITÂNCIA. FUNDAMENTO NÃO DISCUTIDO NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE E SUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO INESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. SÚMULA 182/STJ. [...] É desnecessária a presença da Fazenda na lide penal para que se legitime a cobrança de honorários de defensor dativo. Precedentes. [...].” (STJ - AgInt no REsp 1744489/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).
10. Cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CRFB/1988).
11. A nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo e de velar pela razoável duração do processo (artigo 139 do CPC).
12. Segundo a previsão legal do §1o do art. 22 do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz.
13. Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal. [...].” (Acórdão 1328772, 07257902720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, dat a de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Ressalta-se, por fim, que situação em pauta se diferencia daquelas em que há atuação voluntária e gratuita do advogado, na forma da Portaria Conjunta n. 109/2015, editada pela Presidência e Corregedoria do TJDFT.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
16. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais, haja vista a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n. 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.